Tribunal: TJBA
Processo: 8077139-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077139-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BMW DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO GIANNICO, CANDIDO DA SILVA DINAMARCO

AGRAVADO: JOSENILDO RIOS LOPES LIMA

Advogado(s)
:
AUGUSTO CEZAR MACEDO DE OLIVEIRA, MILENA ROCHA SOUZA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração contra acórdão. Contradição entre fundamentação e dispositivo quanto à prevenção de juízo. Inexistência de omissão sobre a inversão do ônus da prova. Recurso parcialmente acolhido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com alegação de vício no acórdão embargado. Sustentado erro material no dispositivo, que indeferiu o pedido de prevenção apesar de a fundamentação ter reconhecido a prevenção da comarca de Itaparica e determinado a remessa dos autos ao juízo competente. Alegada, ainda, omissão quanto à inversão do ônus da prova, sob o argumento de que o autor não preservou o veículo, inviabilizando a perícia e comprometendo a ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em

(i) corrigir a contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, quanto ao reconhecimento da prevenção e à remessa dos autos; (ii) determinar se há omissão na análise da inversão do ônus da prova à luz das circunstâncias fáticas do caso.

III. Razões de decidir

3. A contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão caracteriza vício sanável por embargos de declaração, pois a primeira reconhece expressamente a prevenção da comarca de Itaparica, enquanto o segundo, por erro material, indeferiu o pedido.

4. A coerência entre fundamentação e dispositivo é pressuposto lógico da decisão judicial e sua ausência compromete a segurança jurídica, ensejando correção via embargos.

5. Não há omissão quanto à inversão do ônus da prova, pois a decisão embargada enfrentou o tema ao reconhecer a vulnerabilidade técnica do consumidor, com base no art. 6º, VIII, do CDC, autorizando a redistribuição probatória.

6. A alegação de que o autor não preservou o corpo da prova e a tese de impossibilidade de produção de prova negativa foram implicitamente rejeitadas pela fundamentação, o que não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

7. Os embargos declaratórios não são via adequada para rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados, salvo quando verificado vício específico previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se observa quanto à segunda alegação.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração
parcialmente acolhidos
exclusivamente para corrigir a contradição constante do dispositivo do acórdão embargado, de modo a fazer constar apenas o reconhecimento da prevenção da Comarca de Itaparica e a consequente remessa dos autos ao juízo competente. Mantém-se, no mais, a íntegra da decisão embargada, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8077139-37.2024.8.05.0000
, em que é embargante
BMW DO BRASIL LTDA
e embargado
JOSENILDO RIOS LOPES LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.